Tribunal: TJDFT
Processo: 0736681-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0736681-50.2023.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS APELADO: EDER SOUZA E SILVA JUNIOR DECISÃO Trata-se de apelação interposta por ELIANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS contra a sentença de ID 63530142, que julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial da ação de cobrança de honorários advocatícios contratuais. A apelante requer o redesignação de outra data para o julgamento da apelação, inclusa na pauta da 19a Sessão Presencial, agendada para o dia 07/11/2024 a partir das 13h30min, da qual foi intimada em 24/10/2024 (ID 65634798). Afirma que seu advogado, o Dr. Geraldino Santos Nunes Júnior, inscrito na OAB/DF 9.897, que sustentará oralmente seu recurso, é também patrono da parte recorrente no Agravo em Execução Penal n. 0725817-19.2024.8.07.0000, que está incluso para julgamento na 26a Sessão Presencial da 1a Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, prevista para acontecer no dia 07/11/2024 a partir das 13h30min. Alega que a intimação de seu patrono, nesse recurso, ocorreu em 21/10/2024, consoante a certidão de ID 65634799, anteriormente à realizada neste processo em 24/10/2024, conforme a certidão de ID 65568423. É o relatório. Decido. Verifico que a apelante está representada processualmente por dois advogados, a Dra Jamile Vasconcelos Midauar, inscrita na OAB/DF n. 15.858 e Roney Peixoto Martins, inscrito na OAB/DF n. 45.181, expressamente identificados na procuração de ID 63529751. Ao Dr. Geraldino Santos Nunes Júnior, inscrito na OAB/DF n. 9.897, foram substabelecidos os poderes conferidos naquela procuração, com reserva, para juntar memorial e realizar sustentação oral da apelação em defesa dos interesses da recorrente, com requerimento para que as publicações e intimações sejam feitas em seu nome, e também da Dra Jamile Vasconcelos Midauar, com a advertência de que a falta poderá ser causa de nulidade do ato (ID 65531716). O inciso I do artigo 936, o caput do artigo 937 e o caput do artigo 942, todos do Código de Processo Civil e o inciso III do artigo 108 e o caput do artigo 109 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, preveem a sustentação oral das razões recursais em sessão de julgamento do recurso perante o órgão colegiado competente. O advogado da parte deve requerer previamente a inscrição para exercer essa faculdade processual. Verifico que a apelante constituiu dois advogados na procuração de ID63529751, cada um deles habilitado profissionalmente para sustentar oralmente as razões da apelação, que foi inclusa na pauta de julgamentos da sessão presencial que se realizará em 07/11/2024 a partir das 13h30min. Observo, também, que os poderes da representação processual outorgados àqueles dois advogados foram substabelecidos com reserva ao advogado Dr. Geraldino Santos Nunes Júnior, inscrito na OAB/DF n. 9.897 no instrumento ID 65531716, com as finalidades específicas de promover a juntada de memorial e de realizar a sustentação oral da apelação em defesa dos interesses da recorrente. O substabelecimento da procuração ao advogado com a finalidade específica de realizar sustentação oral é uma estratégia de ação da apelante, validamente empreendida no processo. A escolha do causídico para sustentar oralmente o recurso deve ser respeitada, pois foi validamente exercida com fundamento no contraditório e na ampla defesa. A intimação do advogado, que sustentará oralmente este recurso, ocorreu em conformidade com a certidão de ID 65568423 em 24/10/2024. Acontece que, anteriormente em 21/10/2024 (ID 65634799), o mesmo causídico foi intimado da pauta de julgamentos da sessão presencial da 1a Turma Criminal, que se realizará em 07/11/2024, a partir das 13h30min, em que foi incluso recurso em que também fará sustentação oral no interesse da parte recorrente. A coincidência de datas e horários inviabiliza a presença do advogado aos dois compromissos processuais. Como a designação das datas de julgamento dos recursos. e a publicação das respectivas pautas. são atos da secretaria do órgão fracionário, praticados sem a interferência das partes e de seus advogados, não havia possibilidade de evitar a colidência. Deve ser reconhecida a preferência da intimação que se efetivou primeiro em detrimento da que foi realizada posteriormente, com a manutenção daquele julgamento e o adiamento deste, único passível de ingerência por esta relatoria. Dessa maneira, ao advogado é assegurada a realização da sustentação oral em ambos os processos, cada qual a seu tempo. Com essas considerações, DEFIRO o requerimento de ID 65634798, para que o julgamento desta apelação seja adiado para a próxima sessão presencial ordinária deste colegiado recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de outubro de 2024 às 17:49:44. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora